Tribunal: CARF
Processo: 11065.906501/2014-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-17

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.906501/2014-77
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-003.040 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
10 de agosto de 2023
Recorrente
OCEAN EXPRESS SERVICOS EM COMERCIO EXTERIOR LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2012
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF COMPROVAÇÃO
A prova do imposto de renda retido na fonte, deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido, não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para que a Unidade de Origem confirme (ou não) que
a pessoa jurídica suportou, efetivamente, o ônus do IRRF, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva- Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fernando Beltcher da Silva,
José Roberto Adelino da Silva e Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira.
Relatório
Trata o presente processo do Acórdão no 9101-005.317, da CSRF / 1a Turma do
Recurso Especial, cujo Recurso Especial foi apresentado pela recorrente, contra o Acórdão no
1001-001.139, proferido por esta turma, em 09/04/2019, o qual negou provimento ao Recurso
Voluntário, nos seguintes termos:
Acórdão no 1001-001.139
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Ano-calendário: 2012
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.906501/2014-77
Fl. 884
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-003.040 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11065.906501/2014-77

COMPENSAÇÃO. RETENÇÕES NÃO INFORMADAS EM DIRF. NECESSIDADE
DE CONFIRMAÇÃO DA RETENÇÃO PELA FONTE PAGADORA.
Na compensação, a lei exige, para comprovação do imposto retido na fonte, a
confirmação da fonte pagadora.
Inconformada, a recorrente apresentou um recurso especial à Câmara Superior de
Recursos Fiscais, o qual foi admitido e julgado, tendo sido objeto do Acórdão no 9101-005.317 –
CSRF / 1a Turma, nos seguintes termos:
Recurso Especial do Contribuinte
Acórdão no 9101-005.317 – CSRF / 1a Turma
Sessão de 13 de janeiro de 2021
Recorrente OCEAN EXPRESS SERVIÇOS EM COMÉRCIO EXTERIOR LTDA.
Interessado FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2012
DCOMP. SALDO NEGATIVO DE IRPJ. IRRF. COMPROVAÇÃO DA RETENÇÃO.
DOCUMENTOS HÁBEIS.
O sujeito passivo tem direito de deduzir o IRRF retido e recolhido pelas fontes
pagadoras, incidente sobre receitas auferidas e oferecidas à tributação, do valor do IRPJ
apurado ao final do período de apuração, ainda que não tenha o comprovante de
retenção emitido pela fonte pagadora (informe de rendimentos), desde que consiga
provar, por outros meios, que efetivamente sofreu as retenções. Afastado o
entendimento de que a retenção não pode ser comprovada por outros meios, que não a
apresentação do informe de rendimentos emitido pela fonte pagadora, os autos devem
retornar à turma a quo, para novo julgamento. Inteligência da súmula 143 do CARF.
Assim, o referido processo retornou a esta turma para que houvesse um novo
julgamento.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator.
Reproduzo, parcialmente, a decisão da CRSF, proferida no acórdão, retro:
O conhecimento do recurso especial do contribuinte, ao qual foi dado
seguimento pelo despacho de admissibilidade, não foi questionado pela Fazenda
Nacional.
Muito embora não tenham sido ofertados argumentos contra o conhecimento do
recurso especial, quanto à demonstração da divergência, o voto condutor do
paradigma no 9101-003.437 traz expresso:
(...) Não há como prejudicar um contribuinte por falha/infração cometida por
outro. No caso, negar o direito de aproveitamento de retenção na fonte sofrida pelo
beneficiário de um rendimento em razão de a fonte pagadora descumprir o dever
instrumental de emitir e lhe fornecer o respectivo comprovante de rendimentos e de
retenção na fonte.
Não há como impor um ônus para um contribuinte cujo atendimento depende
única e exclusivamente de conduta a ser praticada por outro contribuinte (emissão de
comprovante de rendimentos e de retenção na fonte).
Fl. 885
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-003.040 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11065.906501/2014-77

(...)
O paradigma de no 9101-002.876 pronunciou de forma semelhante, no seguinte
sentido:
(...) eventual ausência do documento específico elencado na norma infra-legal,
qual seja o informe de rendimentos e a DIRF, instituídos pela SRFB em obediência ao
artigo 943 do RIR/99, não pode ilidir o direito do Contribuinte, desde que outros
meios possam provar a retenção e recolhimento.
Pensar dessa forma seria fazer o contribuinte arcar com o imposto através da
retenção que é realizada, pois o valor efetivamente recebido sempre é líquido do
imposto, bem como arcar novamente pela impossibilidade de utilização do valor na
composição do seu saldo negativo (especificamente nesse caso).
Não penso que seja esse o espírito da norma. Entendo que o §2o da norma em
questão, que possui fundamento legal no artigo 55, da Lei 7.450/85 não está vinculado
ao documento específico criado pela SRFB.
(...)
Ora, se a fonte pagadora emite comprovante de retenção, entrega a quem de
direito o valor líquido do imposto, não há como negar ao contribuinte o direito à
utilização do valor na composição do saldo, pelo simples fato de o comprovante não
ser exatamente aquele relativo ao formulário produzido pela SRFB.
(...)
A divergência resta caracterizada na comparação entre os paradigmas e o
acórdão recorrido, visto que, neste último, há indagação sobre quais outros elementos
poderiam fazer a prova da retenção, quando descartadas a DIRF e o comprovante de
retenção, a própria relatora responde maneira expressa:
Para responder à pergunta, é prudente observar o que decidiu o legislador. O art.
55 da Lei 7.450/85, abaixo transcrito, era a base legal do §2o do art. 943 do Decreto no
3.000/1999 (RIR/99), e permanece sendo a base legal do art. 988 do Decreto no
9.580/2018 (RIR/2018):
Art. 55 O imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos somente poderá
ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, se o contribuinte possuir
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
A confirmação do art. 55 pelo novo RIR nos leva à conclusão de que o
legislador permanece elegendo o comprovante de retenção emitido em seu nome, pela
fonte pagadora dos rendimentos, como documento destinado a comprovar a retenção,
necessário à compensação. Ainda que se questione a obrigatoriedade do documento
formal, a ideia contida na lei é de que, para a compensação, é necessária a informação
prestada pelo terceiro que efetuou a retenção.
Portanto, para o acórdão recorrido, somente o informe de rendimentos é válido
para comprovar a retenção de IRRF, não sendo admitidos em seu lugar outros
elementos da escrituração contábil e fiscal.
Por tais razões, conheço do recurso especial.
2 Mérito
O mérito diz respeito à possibilidade de se admitir que o contribuinte faça a
prova da retenção sofrida a título de IRRF, utilizado na composição de saldo negativo
de IRPJ indicado como direito creditório em DCOMP, por outros meios, quando
ausentes informes de rendimentos e DIRF.
Fl. 886
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-003.040 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11065.906501/2014-77

O acórdão recorrido considerou que somente o informe emitido pela fonte
pagadora dos rendimentos, referido no art. 55 da Lei no 7.450/85, tem o valor probante
requerido pelo legislador. Diante desse cenário, não admitiu analisar as demais provas
apresentadas pelo sujeito passivo junto da manifestação de inconformidade, no caso,
notas fiscais de serviços prestados emitidas pelo contribuinte, cópia do razão contábil,
e relatório de conciliação com o respectivo IRRF. Quanto a esses documentos a
decisão recorrida assim se manifestou:
Por isso, embora a contabilidade faça prova a favor do contribuinte, contraria a lei a
ideia de que o sujeito passivo possa pleitear compensação comprovando a retenção na
fonte apenas com documentos emitidos por ele próprio, ainda que sejam documentos
contábeis e fiscais. Há que haver a confirmação da outra parte, que efetuou o pagamento
e a retenção na fonte.
E aqui se encontra a questão central dos autos: qual alternativa teria o
contribuinte na hipótese de as fontes pagadoras não cumprirem a legislação e não
informarem os valores retidos?
Penso que a resposta mais adequada é aquela que lhe confere o direito à
verificação dos créditos.
Sobre a questão específica da necessidade de apresentação de informe de
rendimentos emitido pela fonte pagadora como única alternativa de o sujeito passivo
comprovar as retenções sofridas na fonte, já restou sólido, na jurisprudência deste
órgão, que a prova da retenção pode ser feita por outros meios, e não exclusivamente
pelo informe de rendimentos. Referida tese foi deduzida na Súmula CARF no 143,
aprovada em 03/09/2019, de seguinte teor:
Súmula CARF no 143: A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo
beneficiário na apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por
meio do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
Por outro lado, não há dúvidas de que as retenções na fonte devem ser
comprovadas, entendimento que de há muito já se encontra pacificado neste órgão,
tendo sido, igualmente, objeto de súmula:
Súmula CARF no 80. Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto
devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e
o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Ocorre que a decisão recorrida recusou-se em admitir os elementos de prova
carreados aos autos pelo sujeito passivo, como fica claro pela leitura do voto, com
destaque para o seguinte trecho:
Por isso, embora a contabilidade faça prova a favor do contribuinte, contraria a lei a
ideia de que o sujeito passivo possa pleitear compensação comprovando a retenção na
fonte apenas com documentos emitidos por ele próprio, ainda que sejam documentos
contábeis e fiscais. Há que haver a confirmação da outra parte, que efetuou o pagamento
e a retenção na fonte.
Então, temos as notas fiscais emitidas pela recorrente, e o Livro Razão por ela
confeccionado. Trata-se de documentos fiscais de sua emissão. Na lógica do art. 55 da
Lei 7.450/85, documentos que não habilitam o contribuinte a pleitear a compensação.
Vê-se, portanto, que o acórdão recorrido não invalidou as provas trazidas pela
defesa, mas recusou-se a analisa-las por orientar-se, unicamente, pela importância dos
informes de rendimentos ou comprovantes de retenção fornecidos pelas fontes
pagadoras e concluiu que, outros possíveis elementos de prova, como a própria
escrituração, não tem a força probante reclamada pelo legislador. Todavia, esse
argumento foi superado pela Súmula CARF no 143:
Fl. 887
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-003.040 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11065.906501/2014-77

Uma vez ultrapassada a questão de que os informes de rendimentos são o único
meio de se provar as retenções na fonte, e tendo em conta que não cabe à Câmara
Superior de Recursos Fiscais o reexame de provas, nem a decisão sobre a necessidade
ou não de realização de diligências, devem os autos retornar ao colegiado de origem
para que este promova novo julgamento, pronunciando-se acerca do valor probante
dos demais elementos de prova apresentados pela defesa e sua capacidade para
comprovar os valores que restaram em discussão de IRRF, para o fim de compor a
parcela em litígio do direito creditório a título de saldo negativo de IRPJ indicado em
DCOMP.
Em razão do exposto, encaminho meu voto no sentido de DAR PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso Especial do sujeito passivo e determinar o retorno dos
autos à instância a quo, objetivando seja analisada a documentação ora acostada.
Assim, parece-me evidente, que deva ser reiniciado o julgamento, obviamente, na
Unidade de Origem.
Consequentemente, dou provimento parcial ao Recurso Voluntário para que os
autos retornem à Unidade de Origem, para que esta, além de atestar a idoneidade da
documentação anexada, intime a recorrente a apresentar outras provas, se entender necessárias,
para confirmar que esta suportou, de fato, o ônus da retenção e que computou as receitas
correspondentes na base de cálculo do imposto para que seja proferida nova decisão sobre a
compensação pretendida.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva

Fl. 888
DF CARF MF
Original